Tribunal: TJMT
Processo: 0001205-44.2011.8.11.0019
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001205-44.2011.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - CPF: 025.895.149-48 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (RECORRENTE), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (RECORRIDO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - CPF: 025.895.149-48 (RECORRIDO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO PARA ALTERAÇÃO DOS JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se no acórdão há a omissão apontada pela Embargante, em relação à apreciação do pedido para alterar a incidência dos juros moratórios, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelas partes, e NEGOU PROVIMENTO, a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão, pois não foi apreciado o pedido de aplicação dos juros moratórios conforme a Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontraual. Ao final requer seja recebido e provido, os presentes Embargos para sanar os vícios apontados.

O Reclamado foi devidamente intimado para se manifestar acerca do Embargos de Declaração opostos pela Reclamante, mas deixou transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020